Tribunal: TJES
Processo: 0000905-14.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000905-14.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000905-14.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A, JOSE LUCIO DE ASSIS - ES4238-A, NICKOLAS CORREA DE ASSIS - ES41262

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Conforme o fluxo de trabalho e em estrita observância à
Recomendação n.º 154 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, apresento a ementa padronizada para os Embargos de Declaração no processo n.º
0023414-96.2021.8.08.0000
:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP). OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. DEPOIMENTO DE INFORMANTE. TESE DE CULPABILIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação por lesão corporal no âmbito doméstico. O embargante alega omissão quanto à tese de inexigibilidade de conduta diversa e de culpabilidade, além de erro de premissa ao tratar informante como testemunha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em erro ao valorar o depoimento de informante; (ii) se houve omissão quanto à análise da culpabilidade e da tese de inexigibilidade de conduta diversa; e (iii) se os vícios apontados autorizam a atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vício na valoração probatória quando o julgado se ampara na harmonia entre os relatos colhidos (sejam de testemunhas ou informantes) e as demais provas documentais e periciais, inexistindo erro de premissa capaz de alterar o desfecho condenatório. 4. A tese de culpabilidade foi devidamente enfrentada na dosimetria da pena, onde se justificou a maior reprovabilidade da conduta com base em elementos concretos do crime (ciúme, sentimento de posse e agressividade desmedida). 5. O reconhecimento da autoria e materialidade de crime de lesão corporal, sem a demonstração de qualquer coação moral irresistível ou estado de necessidade, afasta implicitamente a tese de inexigibilidade de conduta diversa, restando a fundamentação do acórdão suficiente para a manutenção da condenação. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do entendimento do julgador por mero descontentamento da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "1. O magistrado não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as teses defensivas quando encontrar fundamentação suficiente para decidir a lide. 2. A discordância quanto à valoração das provas e à dosimetria da pena deve ser objeto de recurso próprio, sendo inviável a sua discussão em sede de aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 619; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Enunciado Sumular nº 542.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000905-14.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A, JOSE LUCIO DE ASSIS - ES4238-A, NICKOLAS CORREA DE ASSIS - ES41262

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Inicialmente, destaco ter havido um erro material no relatório quanto ao nome do Embargante. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO
em face do v. acórdão de Id. 18241055, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, observado o contexto da Lei nº 11.340/2006.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de
contradição
no tocante à qualificação da testemunha Michele Aparecida e
omissões
quanto às teses de ausência de dolo, inexigibilidade de conduta diversa, natureza da lesão e fundamentação da dosimetria.

Passo ao exame detalhado dos pontos suscitados.

Da Alegada Contradição: Qualificação da Testemunha vs. Informante

Sustenta o Embargante que o julgado incorreu em contradição ao classificar a Sra. Michele Aparecida como "testemunha ocular", quando seria, em tese, "informante" por amizade íntima com a vítima. Sem razão. No sistema do livre convencimento motivado, a distinção técnica entre testemunha compromissada e informante não retira o valor probatório do relato, especialmente
quando este se apresenta em total harmonia com os demais elementos de convicção
.

No caso concreto, o depoimento da referida senhora que presenciou o Embargante desferir socos e pontapés contra a vítima em um churrasco
foi sopesado em conjunto com o Laudo de Exame de Lesões Corporais
, que atestou fratura no quirodáctilo e equimoses violáceas. Portanto, a força persuasiva do relato decorre de sua convergência com a prova técnica, sendo irrelevante o rótulo processual para o desfecho condenatório, o que afasta o vício de contradição. Houve, em uma passagem, uma imprecisão por parte do Relator, mas pelo voto é possível ler de forma expressa a Sra. Michele sendo classificada como informante.

A primeira menção à sua fala está assim redigida:

A informante Michele Aparecida Carvalho da Fonseca, amiga do casal presente no local dos fatos, foi categórica ao relatar que presenciou o apelante derrubar a vítima ao chão e desferir-lhe diversos socos e pontapés. Ressalte-se que a testemunha descreveu que o agressor precisou ser contido por outros convidados para cessar as agressões, o que evidencia a gravidade do comportamento e o nítido animus laedendi.

E sua apreciação não desborda em peso indevido à fala da informante, pois o voto foi bem capaz de circunscrever a questão:

Dessa forma, a negativa de autoria apresentada pelo réu e a tentativa da vítima de minimizar os fatos em juízo — alegando que os ferimentos decorreram de uma queda acidental por embriaguez — não encontram eco no conjunto probatório.

É sabido que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima goza de especial relevância, porém, o posterior desinteresse na condenação ou a reconciliação do casal não obstam a pretensão punitiva, visto tratar-se de ação penal pública incondicionada, conforme a Súmula 542 do STJ.

Das Supostas Omissões: Dolo, Inexigibilidade de Conduta Diversa e Retratação da Vítima

Alega a defesa que o Acórdão
se omitiu
sobre a ausência de dolo e a tese de que a conduta não era exigível de forma diversa, ignorando a palavra da vítima em juízo. Novamente, o argumento não prospera.

O Acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a tentativa de retratação da vítima em juízo. Restou consignado que a versão de "queda acidental" por embriaguez é frontalmente incompatível com a natureza das lesões (fratura e múltiplas equimoses). O dolo de lesionar sobressai da dinâmica dos fatos descrita pela testemunha presencial. A fundamentação adotada
rejeitou, por lógica excludente, as teses de atipicidade e exclusão de culpabilidade
,
não havendo que se falar em omissão quando o julgador adota tese incompatível com a da defesa
.

Quanto à pena-base fixada acima do mínimo legal,
o vício de omissão é inexistente
. O julgado explicitou que a primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não garantem a pena no mínimo quando presentes vetoriais negativas concretas.

No caso, a culpabilidade foi acentuada pela prática do crime na presença da filha menor e de outras crianças; os motivos foram fúteis (divergência sobre a criação da prole); e as circunstâncias foram desfavoráveis em razão do ambiente social (churrasco), expondo terceiros à agressividade do réu. Tais fundamentos são idôneos e suficientes. Da mesma forma, a tese de "lesão leve" restou superada pela comprovação da materialidade qualificada pela relação doméstica, conforme o dispositivo legal aplicado (art. 129, § 9º, CP).

Verifica-se que o Embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito recursal e a modificação do entendimento exarado por este Colegiado, o que é inviável na estreita via dos aclaratórios. Os argumentos de "ferimento de morte" à ampla defesa e ao contraditório são retóricos, pois todos os pontos nodais da lide foram devidamente apreciados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.